Tribunal: STF
Processo: RE 1418220
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Consta da ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SEMAD - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL 15.461/2005 ALTERADA PELA LEI 15.961/2005 - DECRETO 44.334/06 - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - PROMOÇÃO DEVIDA. - Conforme preceitua o art. 20 da Lei Estadual 15.461/2005, com redação dada pela Lei 15.961/2005, o servidor que comprovar formação complementar àquela exigida para o cargo no qual foi investido, faz jus à promoção por escolaridade adicional. - Nos termos da regulamentação dada pelo Decreto n° 44.334/06, a promoção por escolaridade adicional se efetiva, quando preenchidos todos os pressupostos legais, ao nível subsequente da carreira àquele em que estiver posicionado o servidor, sendo certo que havendo escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que for posicionado em virtude da primeira promoção, serão concedidas novas promoções a cada dois anos de efetivo exercício no mesmo nível, até que o servidor seja promovido ao nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao do referido título. - Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n° 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI n° 4.357/DF), o STJ, por meio do REsp n° 1 .270.439/PR, adotou o entendimento de que, a partir de 29/06/2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494197, com redação dada pela Lei 11.960/09 e decisão proferida na mencionada ADI, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA.” (eDOC 18, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 100, § 12, 102, I, “a”, “l” e § 2º, da Constituição Federal.



    O recorrente defende que “deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública.”



    Requer, assim, “seja reformado o acórdão recorrido para assegurar a aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1°-F da lei 9494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, sobre todas as verbas que compõem a condenação”. (eDOC 21, p. 19)



    Encaminhados os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (eDOC 25), manteve-se o acórdão recorrido (eDOC 28). Após, admitido o recurso (eDOC 31), vieram os autos a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a correção monetária deveria ser calculada com base no IPCA-E. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Noutro giro, no que toca aos juros legais e correção monetária, é mister ponderar que, declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 50 da Lei n°. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI n°. 4.357/DF), o STJ, no REsp n°. 1.270.439/PR, adotou o entendimento de que, a partir de 29/06/2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-E, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e decisão proferida na mencionada ADI, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA.” (eDOC 18, p. 20)



    Pois bem. 



    Esta Corte, no que tange ao índice de correção monetária, ao julgar o tema 810, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do índice de correção definido pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, concluindo pela inviabilidade da aplicação da TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Confira-se a ementa do referido precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    Não se observa no julgado acima ter havido definição de qual seria o índice mais adequado para a correção monetária de débitos da Fazenda Pública, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto pela Lei nº 9.494/1997, no caso, a TR. 



    A definição sobre quais os índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, pois refere-se a matéria reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessário, nesses termos, que sua disciplina demande norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal a quo, com suporte na legislação infraconstitucional pertinente, definiu que o índice aplicável para os débitos discutidos seria o IPCA-E. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente